Tribunal: STF
Processo: HC 252751
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 964.175/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, durante diligência policial voltada ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Em 25/10/2024 a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 2). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado writ no STJ, não conhecido pela Ministra Relatora. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Apontam ter sido levado em conta apenas a gravidade abstrata do delito. Aduzem a pequena quantidade de drogas apreendidas no endereço do paciente. Salientam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e endereço fixo. Sustentam a suficiência das medidas alternativas à prisão.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O magistrado de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim se pronunciou:



    “Segundo consta dos Autos, Policiais Civis, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos para os endereços dos suspeitos, para lá se dirigiram no início da tarde de ontem. Na casa de Rafael, que seria o dono da biqueira, na Rua Pedro Alves Dermínio, 896, Bairro Bom Viver, nesta Cidade de Lins, foram encontrados um tijolo de cocaína, parcialmente fracionado; 16 porções de maconha pequenas e 01 pouco maior; crack; balança de precisão azul; saquinhos de juju; R$ 372,00 em dinheiro; 02 celulares marca Xiaomi; uma TV AOC, 32”; e um simulacro de arma de fogo de cano longo. Na residência de Silvestre, que seria o ponto de venda da droga, na Rua Pedro Modesto, 10, Bairro Bom Viver, Lins/SP, foram localizados R$ 64,00 em moedas e R$ 92,00 em cédulas; 01 celular Motorola; dois pratos com resquícios de cocaína; um saco com eppendorfs vazios; uma porção de maconha; e 05 porções de cocaína. Por fim, na casa Thiago, na Rua João Policarpo, 301, também no Bairro Bom Viver, Lins/SP, que seria o local de armazenamento da droga (uma ponte entre o traficante dono da biqueira e o traficante vendedor), foram localizadas duas embalagens cilíndricas de papelão, contendo R$ 158,80 e R$ 81,10 em moedas; um laptop Asus vermelho; 03 balanças de precisão pequenas e 01 grande; 01 máquina leitora de cartão bancário, azul; dois pratos, 01 peneira, 01 faca e 01 colher com resquícios de pó branco; um saco com embalagens transparentes; 15 tijolos de maconha; 06 porções menores, da mesma droga; haxixe; cocaína; 59 pedras de crack, além de saquinhos e eppendorfs vazios. No total, foram apreendidos 3.424,68g de maconha (incluindo o que foi descrito como haxixe); 937,48g de cocaína; e 281,99g de crack.



    (...)



    Presente materialidade e indícios de autoria, os quais decorrem das investigações prévias da Polícia Civil; da apreensão de substâncias suspeitas e da constatação provisória de sua ilicitude (conforme laudo de fls. 128/136); da apreensão de dinheiro e de petrechos utilizados para fracionamento e embalo de entorpecentes, a teor das fotografias de fls. 50/63. 



    E a situação de flagrância está enquadrada na hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, foram observadas as exigências dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, formalmente e materialmente em ordem, o flagrante fica homologado. 



    No mais, saliento que a Defesa afirma que a prática de eventual agressão contra os autuados deve ensejar imediato relaxamento da prisão em flagrante, sinalizando à Polícia Civil e ao Ministério Público local que não há conivência com tal proceder. 



    Mas, data vênia, a análise dos fatos não é tão simples. 



    Verifica-se que os mandados de busca e apreensão teriam sido solicitados em razão de investigações prévias que dariam conta do envolvimento dos três autuados com a traficância e em associação. E a aventada localização de entorpecentes, petrechos e dinheiro nos locais indicados é o motivo do flagrante, de modo que eventual agressão posterior em nada invalida ou contamina o que se produziu antes. São situações autônomas. Tendo havido agressão, ou não, a situação de flagrante estava ocorrendo. A ação policial não resultou em qualquer alteração na conduta dos averiguados. 



    O que não significa, em absoluto, que o Juízo compactue com qualquer forma de violência, praticada por e contra quem quer que seja. 



    (...)



    O delito de tráfico, que é equiparado aos hediondos, tem pena máxima que supera 04 anos, de modo que observada a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Além disso, também há indícios de associação para o tráfico, o que tornaria a conduta mais gravosa. 



    Sendo referidos delitos atividades que se desenvolvem sem levantar suspeitas, as chances de continuidade das condutas são grandes e reais. Inclusive, é oportuno ressaltar que Thiago e Rafael já contam com condenações definitivas pelo mesmo delito, demonstrando, além do evidente risco à ordem pública, que medidas diversas da custódia cautelar não seriam efetivas, uma vez que nem mesmo as mais gravosas teriam causado alteração em suas condutas. E Silvestre, embora seja primário, estaria envolvido nas atividades do tráfico e, em tese, associado aos outros dois, para, juntos, buscarem meios de exercício do comércio ilícito de maneira a despistar as Autoridades. 



    Assim, em Juízo sumário de cognição, são plausíveis os elementos indicativos de materialidade a autoria amealhados em relação aos três autuados. 



    Desse modo e considerando que o estado de liberdade deles coloca em risco a ordem pública, dada a evidente probabilidade de permanecerem na prática ilícita em evidência, somente a prisão cautelar será medida eficiente à proteção que se busca alcançar. 



    Diante do exposto, acolho a representação da Autoridade Policial, reiterada pelo Ministério Público, convertendo a prisão em flagrante de SILVESTRE GOMES CAVALCANTE, THIAGO HENRIQUE AGUIAR ROSA e de RAFAEL CARVALHO SILVA, em preventiva, na forma dos artigos 310, inciso II, 312, §2.º, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (e-doc. 3, p. 1-3, grifos nossos)



    7. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na custódia. Eis a ementa do acórdão:



    “Ementa. Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva. Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar. Constrangimento ilegal não verificado. Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a quatro anos. Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal). Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. Ordem denegada. ” (e-doc. 2, p. 2, grifos nossos)



    8. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado (e-doc. 6). 



    9. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com dois corréus, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, após realização de investigação policial. Segundo consta na decisão que converteu o flagrante em preventiva (e-doc. 3, p. 1-2), na casa do paciente, que seria o ponto de venda da droga, “foram localizados R$ 64,00 em moedas e R$ 92,00 em cédulas; 01 celular Motorola; dois pratos com resquícios de cocaína; um saco com eppendorfs vazios; uma porção de maconha; e 05 porções de cocaína”. Ademais, considerando a operação como um todo, foram apreendidos, no total, “3.424,68g de maconha (incluindo o que foi descrito como haxixe); 937,48g de cocaína; e 281,99g de crack”. Foram localizados ainda: balanças de precisão, simulacro de arma de fogo, máquina leitora de cartão bancário e outros apetrechos com resquícios de pó branco.



    10. Observa-se que a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de drogas e pelas circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente e seus comparsas.



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



 




    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator